Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Roubo circunstanciado. Pandemia. Covid-19.
1 - Se o paciente permaneceu preso durante o curso de toda a ação penal, sobrevindo sentença condenatória, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade.
2 – A reavaliação da prisão provisória em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19 sujeita-se ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que não inclui prisão preventiva decretada por crime cometido com violência ou grave ameaça, como é o caso - roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
3 - Adotados os devidos cuidados pelo estabelecimento prisional para evitar a propagação da doença (Covid-19) e não demonstrado que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 – Ordem denegada.